Tribunal: CARF
Processo: 13116.738047/2020-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.738047/2020-46
ACÓRDÃO
2001-007.576 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 DE NOVEMBRO DE 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MIHAIL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2014 a 29/02/2020
AUTORIZAÇÃO
PARA
COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO
DE
TRIBUTOS.
COMPETÊNCIA.
A competência para o deferimento de pedidos para a realização de
compensação e/ou restituição de tributos é exclusivamente da autoridade
tributária que administra os mesmos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário. com a determinação para que a autoridade administradora do
tributo analise com a urgência que o caso requer, os pedidos de restituição/compensação
pleiteados pelo ora recorrente

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Carolina da Silva Barbosa
(substituto[a]integral), Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente)
Fl. 1543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.576 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738047/2020-46
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão 101-019.866, da 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRJ/01) que julgou improcedente a manifestação
de inconformidade com relação ao Despacho Decisório 538/2021 da EADC2/DRF BRASÍLIA.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de pedidos eletrônicos de restituição de contribuições previdenciárias
transmitidos por meio de PER/DCOMP, decorrentes da retenção de 11% sobre
notas fiscais de prestação de serviço (Retenção Lei no 9.711/1998), relativos às
competências 08/2014 a 02/2020, com valor total de R$ 1.564.699,43.
Segundo consta do Despacho Decisório no 583/2021-EADC2/DRF-BRASÍLIA/DF, de
29/01/2021, (fls. 28/32), os créditos das competências solicitadas não foram
objeto de pleitos anteriores (restituição ou compensação).
Informa a autoridade fiscal que, da análise dos dados constantes dos sistemas da
RFB, o interessado apenas cumpriu todos os requisitos previstos nas IN RFB No
1.300/2012 e 1.717/2017 para pleitear a restituição dos créditos de retenção nas
competências 06/2019 e 02/2020 e, por essa razão, os PER analisados foram
parcialmente deferidos.
Manifestação de Inconformidade
O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório em 29/01/2021 e
apresentou manifestação de inconformidade, de fls. 46/55, em 01/03/2021,
alegando em síntese o que segue.
Informa que, embora atenda aos requisitos destacados pela autoridade
administrativa, os valores retidos a título de contribuição previdenciária pelos
prestadores de serviço não haviam sido declarados em GFIP, o que deu ensejo ao
indeferimento de grande parte do crédito pleiteado.
Diz que, corrigida tal falha, com a transmissão das Guias de Recolhimento do FGTS
e de Informações à Previdência Social – GFIP indicando o valor da contribuição
previdenciária objeto de retenção (Doc. 02), ficam satisfeitos todos os requisitos
exigidos pelo artigo 17 da IN RFB no 1.300/2012 e artigo 30 da IN RFB no
1.717/2017, fazendo jus à restituição de valores referentes à retenção de
contribuições previdenciárias na cessão de mão de obra e na empreitada, por elas
disciplinada.
Pede que, uma vez reconhecido o direito ao crédito e satisfeito os requisitos para
a sua restituição, com a reapresentação das GFIP, indicando o valor da
contribuição previdenciária objeto de retenção, seja reformado o Despacho
Fl. 1544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.576 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738047/2020-46
3
Decisório no 538/2021-EADC2/DRF-BRASÍLIA/DF, de modo a deferir a totalidade
do valor pleiteado.
É o Relatório.
O acórdão 101-019.866, (fls. 987/998), da 5a Turma da DRJ01 foi ementado da
seguinte forma:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2014 a 30/02/2020
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO DE 11% SOBRE O VALOR DE NOTAS FISCAIS
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. GUIA DE RECOLHIMENTO AO FGTS E INFORMAÇÕES
À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DO TOTAL DA
RETENÇÃO SOFRIDA NO MÊS EM CAMPO APROPRIADO.
A completa declaração em GFIP, em campo apropriado (RETENÇÃO SOBRE NOTA
FISCAL/FATURA), do total das retenções sofridas no mês e do valor devido à
Previdência constitui requisito necessário ao deferimento da restituição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência da decisão em 03/11/2022, conforme documento de
fls. 981, e apresentou recurso voluntário em 01/12/2022 (fls.987/998), devidamente
acompanhado dos documentos de fls. 999/1522.
Em suas razões recursais, o contribuinte alega o seguinte
a) Repisa, preliminarmente, os mesmos argumentos defensivos que foram
apresentados juntamente à autoridade de primeiro grau;
b) Informa que no curto prazo para a apresentação do presente recurso
voluntário que teria retificado as GFIP ́S anteriormente apresentadas, agora
declarando o valor total das retenções sofridas mês a mês em campo
apropriado;
c) Que com tal providência estaria atendendo a advertência feita no Acórdão no
101-019.866 da 5a Turma/DRJ01;
d) Alfim, pede que sejam deferidos integralmente os Pedidos Eletrônicos – PER
transmitidos pela Recorrente, e alternativamente pede que o processo seja
convertido em diligência visando a apreciação dos documentos trazidos aos
autos juntamente com o presente recurso voluntário.
O presente recurso voluntário está sendo apreciado com celeridade em face da
liminar concedida em sede de Mandado de Segurança prolatada pelo magistrado Juiz Federal da
1a SJ/DF, conforme se encontra mencionada decisão trazida aos autos do presente processo que
se encontram às fls. 1538/1542.
É o relatório.
Fl. 1545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.576 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738047/2020-46
4

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O presente recurso voluntário é tempestivo e dele tomo CONHECIMENTO.
1. Delimitação da lide
Cinge-se o objeto do presente recurso voluntário a análise da manutenção pela
autoridade de piso do indeferimento contido no Despacho Decisório 538/2021 emanado da
EADC2/DRF-Brasília, bem como que o presente órgão judicante atenda o seu pleito de autorizar o
procedimento do processamento do seu pedido de restituição/compensação.
2. Mérito
2.1. Artigo 114, § 12, I, do anexo II, da Portaria no 1.634/2023 (RICARF)
Considerando que a matéria defensiva versada no presente recurso voluntário é a
mesma que já foi arrostada pela autoridade de piso, sem nenhuma inovação, já que a
apresentação de documentos em fase recursal no presente caso reputo como incabível em face
dessa autoridade julgadora não ter competência para análise de pedido de
restituição/compensação pretendido pelo ora recorrente, resolvo assumir a fundamentação de
decidir trazida no r. voto, nos termos do artigo 114, § 12, I, do anexo II, da Portaria no 1.634/2023
– RICARF, verbis:
(...)
O pedido de restituição relativo às contribuições previdenciárias retidas quando
da prestação de serviços executados com cessão de mão de obra/empreitada está
disciplinado nos seguintes dispositivos da Lei no 8.212/1991, na redação dada pela
Lei no 9.711/1998:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-
de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento
do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a
importância retida até o dia dois do mês subsequente ao da emissão da respectiva
nota fiscal ou fatura, em nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o
disposto no § 5° do art. 33.
§ 1° O valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal
ou fatura de prestação de serviços, será compensado pelo respectivo
estabelecimento da empresa cedente da mão-de-obra, quando do recolhimento
das contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de
pagamento dos segurados a seu serviço. (Redação dada pela Lei no 9.711, de
1998).
Fl. 1546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.576 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738047/2020-46
5
§ 2° Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo
anterior, o saldo remanescente será objeto de restituição. (Redação dada pela Lei
no 9.711, de 1998).
O Regulamento da Previdência Social/RPS aprovado pelo Decreto no 3.048/1999,
por sua vez, dispôs sobre a retenção na prestação de serviços com cessão de mão
de obra/empreitada desta forma:
Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou
empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá
reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação
de serviços e recolher a importância retida em nome da empresa contratada,
observado o disposto no § 5o do art. 216. (Redação dada pelo Decreto no 4.729,
de 2003)
§ 4o O valor retido de que trata este artigo deverá ser destacado na nota fiscal,
fatura ou recibo de prestação de serviços, sendo compensado pelo respectivo
estabelecimento da empresa contratada quando do recolhimento das
contribuições destinadas à seguridade social devidas sobre a folha de pagamento
dos segurados.
§ 5o O contratado deverá elaborar folha de pagamento e Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
distintas para cada estabelecimento ou obra de construção civil da empresa
contratante do serviço.
[...]
§ 9o Na impossibilidade de haver compensação integral na própria competência, o
saldo remanescente poderá ser compensado nas competências subseqüentes,
inclusive na relativa à gratificação natalina, ou ser objeto de restituição, não
sujeitas ao disposto no § 3o do art. 247. (Redação dada pelo Decreto no 4.729, de
2003)
Além das condições acima estabelecidas quanto à retenção das contribuições
previdenciárias na prestação dos serviços, quais sejam, destaque da retenção na
nota fiscal/fatura do prestador de serviços e preparo de folha de pagamento por
tomador dos serviços, o comando do artigo 89 da Lei no 8.212/1991 fez previsão
quanto ao estabelecimento pela Receita Federal do Brasil de regras próprias para
que se proceda a restituição das contribuições retidas, recolhidas a maior ou
indevidas:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Fl. 1547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.576 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738047/2020-46
6
No que se refere aos procedimentos atinentes à restituição de valores, bem como
à forma pela qual as informações devem ser prestadas em GFIP, a Instrução
Normativa RFB no 1.300/2012 e a Instrução Normativa RFB no 1.717/2017
vigentes à época da elaboração dos pedidos, assim dispunha:
Instrução Normativa RFB no 1.300/2012
Art. 17. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições
previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços, que não optar pela compensação dos valores retidos, na
forma do art. 60, ou, se após a compensação, restar saldo em seu favor, poderá
requerer a restituição do valor não compensado, desde que a retenção esteja
destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços e
declarada em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP). (g.n.) Parágrafo único. Na falta de
destaque do valor da retenção na nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de
serviços, a empresa contratada poderá receber a restituição pleiteada somente se
comprovar o recolhimento do valor retido pela empresa contratante.
Instrução Normativa RFB no 1.717/2017
Da Restituição de Valores Referentes à Retenção de Contribuições Previdenciárias
na Cessão de Mão de Obra e na Empreitada
Art. 30. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições
previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços, que não optar pela compensação dos valores retidos, na
forma prevista no art. 88, ou, que possuir, após a compensação, saldo em seu
favor, poderá requerer a restituição do valor não compensado, desde que a
retenção esteja destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de
serviços e declarada em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).
Parágrafo único. Na falta de destaque do valor da retenção na nota fiscal, fatura
ou recibo de prestação de serviços, a empresa contratada poderá receber a
restituição pleiteada somente se comprovar o recolhimento do valor retido pela
empresa contratante.
Do contexto normativo acima, depreende-se que além do destaque da retenção
na nota fiscal/fatura do prestador de serviços, preparo de folha de pagamento por
tomador dos serviços, há ainda que se declarar em Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social/GFIP
os valores retidos e valores compensados no mês de sua efetivação para que se
apure o saldo correspondente.
A obrigatoriedade de apresentação de GFIP foi determinada pela Lei n°
9.528/1997, devendo ser observadas, para tanto, as regras e procedimentos
estabelecidos pelo Manual da GFIP, versão 8.4, que foi aprovado pela Instrução
Fl. 1548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.576 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738047/2020-46
7
Normativa no 880/2008 e pela Circular Caixa 451/2008, que quanto a retenção e
compensação assim dispôs:
2.16 - COMPENSAÇÃO
Informar o valor corrigido a compensar, efetivamente abatido em documento de
arrecadação da Previdência – GPS, na correspondente competência da GFIP/SEFIP
gerada, na hipótese de pagamento ou recolhimento indevido à Previdência, bem
como eventuais valores decorrentes da retenção sobre nota fiscal/fatura (Lei n°
9.711/98) não compensados na competência em que ocorreu a retenção e valores
de salário-família e salário-maternidade não deduzidos em época própria,
obedecido ao disposto na Instrução Normativa que dispõe sobre normas gerais de
tributação previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais
administradas pela RFB.
[...]
NOTAS:
[...]
4. Os valores referentes à retenção sobre nota fiscal/fatura (Lei no 9.711/98),
relativos à prestação dos serviços efetuados na competência devem ser
informados no campo Valor de Retenção, pela empresa contratada, relativamente
a cada tomador de serviço/obra de construção civil.
Caso os valores relativos à retenção superem o montante das contribuições
previdenciárias a serem recolhidas na competência (segurados + empresa), o
saldo de retenção a compensar/restituir pode ser lançado no campo
Compensação, em competências subsequentes. A empresa pode optar, no
entanto, pelo pedido de restituição. (g.n.)
Informar também o período (competência inicial e competência final) em que foi
efetuado o pagamento ou recolhimento indevido, em que ocorreu a retenção
sobre nota fiscal/fatura não compensada em época própria ou em que não foram
deduzidos o salário-família ou salário-maternidade.
Exemplo:
A empresa cedente de mão-de-obra “A” emitiu várias notas fiscais no decorrer do
mês 01/2000, referentes ao tomador “X”, sofrendo retenções no valor total de R$
10.000,00. Para a mesma competência, 01/2000, o montante devido à
Previdência Social (excluindo outras entidades e fundos) pela empresa “A” foi de
R$ 8.000,00.
Na GFIP/SEFIP da empresa “A” da competência 01/2000, em relação ao tomador
“X”, deve-se lançar R$ 10.000,00 no campo Valor de Retenção. Nesta
competência será emitida GPS somente para Outras Entidades, pois a retenção
(R$ 10.000,00) superou o valor devido à Previdência (R$ 8.000,00), deixando um
saldo favorável de R$ 2.000,00.
Fl. 1549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.576 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738047/2020-46
8
Nada é lançado no campo Compensação.
5. Já na competência seguinte, 02/2000, o saldo remanescente de R$ 2.000,00,
corrigido, não é lançado no campo Valor de Retenção, mas sim no campo
Compensação. É facultado o pedido de restituição do saldo remanescente e
admitida a compensação de saldo de retenção sobre nota fiscal/fatura, com as
contribuições de qualquer estabelecimento da empresa. A compensação pode ser
realizada na mesma competência da emissão da nota fiscal/fatura ou nas
competências subsequentes.
[...]
3.1 – VALOR DE RETENÇÃO (Lei n° 9.711/98) A empresa cedente de mão-de-obra
ou prestadora de serviços (contratada) deve informar o valor correspondente ao
montante das retenções (Lei n° 9.711/98 sofridas durante o mês, em relação a
cada tomador/obra (contratante), incluindo o acréscimo de 4, 3 ou 2%
correspondente aos serviços prestados em condições que permitam a concessão
de aposentadoria especial (art. 6° da Lei n° 10.666, de 08/05/2003). (g.n.)A
informação deve ser prestada relativamente ao estabelecimento ou à obra da
empresa que sofreu a retenção.
Do contexto normativo acima, depreende-se que além do destaque da retenção
na nota fiscal/fatura do prestador de serviços, preparo de folha de pagamento por
tomador dos serviços, há ainda que se declarar em GFIP os valores retidos e
valores compensados no mês de sua efetivação para que se apure o saldo
correspondente, que poderão ser compensados em competências posteriores ou
serem objeto de restituição, como o caso dos autos.
De acordo com a fiscalização, o interessado apenas cumpriu todos os requisitos
previstos nas IN RFB No 1.300/2012 e 1.717/2017 para pleitear a restituição dos
créditos de retenção nas competências 06/2019 e 02/2020. Em especial, aponta
que, nas demais competências, não consta informação do valor total retido sobre
as notas fiscais emitidas e o valor compensado em cada mês.
O requerente, em sua manifestação de inconformidade, basicamente, concorda
que os valores não foram informados em GFIP e diz que apresentou novas GFIP
para corrigir a falha.
Conforme já exposto, a restituição da retenção de 11% (Lei no 9.711/1998) está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do crédito pleiteado, que
ocorre por meio da sua identificação nas notas fiscais de prestação de serviço ou
comprovação do recolhimento do valor retido pela empresa contratante;
informação em GFIP; e efetivação do pedido por meio de PER/DCOMP.
O montante total das retenções sofridas no mês deve estar declarado em GFIP em
sua integralidade na competência da emissão das notas fiscais de serviços
possibilitando assim a verificação da real base de cálculo das contribuições
previdenciárias e, consequentemente, do valor devido ao INSS, necessário para se
Fl. 1550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.576 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738047/2020-46
9
efetuar o encontro de contas: valor devido INSS, valor retido, valor compensado e
valor a ser restituído.
Os valores informados nos pedidos de restituição, por meio de PER/DCOMP,
devem refletir exatamente o saldo de crédito de retenção não utilizado na
competência de emissão da nota fiscal de prestação de serviço, constante do
campo da GFIP “RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL/FATURA”, e, também, não
compensado em competências posteriores.
Em outras palavras, o crédito pleiteado pelo sujeito passivo dever estar
perfeitamente correlacionado nas notas fiscais de prestação de serviço, nas GFIP e
nos PER/DCOMP, o que comprova a certeza e liquidez do direito pleiteado.
Passa-se à análise da documentação do contribuinte.
Incialmente, registre-se que autoridade fiscal atestou a existências de
recolhimentos decorrente da retenção de 11% sobre o valor da nota fiscal de
serviço em nome do contribuinte (GPS código de pagamento 2631). Informou
ainda a fiscalização que não havia outros pedidos de restituição ou de
compensação referentes às competências ora analisadas.
Resta-nos, portanto, verificar se o contribuinte comprova nas GFIP retificadoras
entregues a existência dos créditos de retenção sobre as notas fiscais de serviço
solicitados nos PER/DCOMP. É o que se demonstra na tabela abaixo com
informações consolidadas de PER/DCOMP, GFIP e recolhimentos:
De fato, o contribuinte entregou várias GFIP retificadoras no mês de fevereiro de
2021, mas deixou de informar no campo apropriado (RETENÇÃO SOBRE NOTA
FISCAL/FATURA) as retenções por ele sofridas nas competências de emissão da
nota fiscal de serviço, nos termos da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012,
Instrução Normativa RFB no 1.717/2017 e Manual da GFIP.
Verifica-se ainda o contribuinte não apresentou GFIP distinta para cada um de
seus tomadores de serviço, conforme disposto no § 5° do artigo 219 do
Regulamento da Previdência Social/RPS aprovado pelo Decreto no 3.048/1999.
Aqui convém relembrar que o campo “COMPENSAÇÃO”, no qual o contribuinte
declarou crédito, é destinado à informação de saldo de retenção remanescente
de competências anteriores, como também de outros créditos de origens
diversas, o que não se alinha com os PERD/COMP em análise, que se referem
apenas à retenção do artigo 31 da Lei no 8.212/1991 e apontam a origem do
crédito na competência da emissão da nota fiscal de prestação de serviço.
Registre-se que, para que seja deferida a restituição de contribuições
previdenciárias, as informações constantes da respectiva GFIP devem atender não
apenas às devidas formalidades legais, aplicáveis a cada caso, como também,
devem refletir precisamente todos os fatos geradores do declarante. Tal
procedimento não se trata de simples obrigação acessória, como quer fazer crer a
manifestante.
Fl. 1551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.576 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738047/2020-46
10
A GFIP tem a dupla finalidade (i) de constituir o crédito tributário apurado com
base nos dados e valores declarados, (ii) como também de alimentar os registros
cadastrais de todos os segurados nelas declarados (sob este aspecto convém
lembrar que os dados da GFIP constituem a base da concessão e da gestão dos
benefícios previdenciários).
Considerados, assim, os aspectos legais de administração tributária (gestão e
cobrança dos crédito tributários constituídos pela GFIP) e, também, os aspectos
sociais (registros de dados cadastrais dos segurados da Previdência Social, para
efeito de gestão e concessão de benefícios previdenciários), pedidos de
restituição ou compensações de contribuições previdenciárias, sem que as
informações, dados e valores das correspondentes GFIP cumpram estrita e
integralmente as formalidades legais, constituem óbice ao reconhecimento de
direito creditório.
Dessa forma, diante da inconsistência observada entre os valores recolhidos de
retenção as respectivas informações em GFIP e PER/DCOMP, o que impossibilita a
verificação da certeza e liquidez dos créditos em análise, os pedidos de restituição
devem ser indeferidos.
Conclusão.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de considerar improcedente a
manifestação de inconformidade, mantendo o Despacho Decisório no 583/2021-
EADC2/DRF-BRASÍLIA/DF, que deferiu parcialmente os créditos pleiteados.
(...)
Preliminarmente, não é da competência do presente órgão julgador o deferimento
de tal pretensão pretendida pelo ora recorrente, compensação/restituição de tributos, já que para
o seu atendimento exigirá a sua análise bem como a necessidade de despacho fundamentado da
lavra da autoridade competente para a sua apreciação.
Caberá a autoridade tributária administradora do tributo a análise do mérito acerca
do direito creditório, se passível de restituição ou não, após proceder as devidas análises das
declarações retificadoras que teriam sido apresentadas pelo ora recorrente aos autos do presente
processo, documentos de fls. 999/1522, pleito que poderá ser reproposto juntamente aquela
autoridade dentro do prazo legal.
Incabível, por seu turno, o pedido de determinação para a conversão em diligência
do presente processo em face do dantes exposto.
O pleito ora formulado no presente recurso voluntário deverá vir a ser analisado
pela autoridade preparadora dentro de um prazo razoável quando do retorno do presente
processo à sua origem em atendimento aos exatos termos do que consta no artigo 5o, inciso
LXXVII, da Constituição da República/88, c/c com o artigo 4o da Lei no 13.105, de 16 de março de
2015 (CPC).
3. Conclusão
Fl. 1552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.576 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738047/2020-46
11
Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL, com a determinação para que a autoridade administradora do tributo
analise com a urgência que o caso requer os pedidos de restituição/compensação pleiteados pelo
ora recorrente.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 1553
DF CARF MF
Original